Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717185-79.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JOÃO ERIVALDO TEIXEIRA RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/01, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto. 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, desde que a taxa de juros não ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie. 4. É indevida a cobrança referente ao seguro prestamista, quando se observa que o contrato de financiamento traz apenas o valor cobrado a título de serviço, não constando outros elementos referentes à cobertura do seguro, o seu período de vigência ou a possibilidade de o devedor contratar com outra seguradora. 5. Apelo provido parcialmente. O recorrente alega violação aos artigos 369, 399 e 400, do Código de Processo Civil, 39, inciso I, 46, 51, inciso IV, e 52, incisos I a V, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o monocrático não se manifestou sobre o pedido de exibição do inteiro teor dos contratos questionados, ressaltando a imprescindibilidade da produção de prova pericial após a exibição dos instrumentos pactuados. Ademais, alega a abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização diária/mensal de juros, dos juros remuneratórios anuais e da taxa de comissão de permanência. Salienta que foi imposta a contratação de seguro ao crédito financiado condicionada à negativa de crédito, sem possibilidade de opção da seguradora. Pugna, nesse sentido, pela anulação da sentença, para que outra seja proferida, após regular instrução do processo, com determinação a recorrida para que exiba os contratos, observando o art. 396 e seguintes do CPC. Subsidiariamente, postula pelo provimento do recurso para declarar abusiva a incidência de capitalização na modalidade diária/mensal, a cobrança de taxas referentes à comissão de permanência cumulada com outros encargos e do seguro, bem como a previsão de juros remuneratórios muito acima da média do mercado divulgada pelo Banco Central. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 369, 399 e 400, do Código de Processo Civil, 39, inciso I, 46, 51, inciso IV, e 52, incisos I a V, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005